Tribunal: TJSP
Processo: 2281378-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Habilitação de crédito julgada procedente sem especificação da classe na qual deve ser incluído o crédito – Inconformismo do habilitante – Crédito decorrente de serviços prestados pelo habilitante na qualidade de perito judicial nos autos de reclamação trabalhista previamente ao pedido de recuperação judicial – Crédito concursal (Lei no 11.101/2005,

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Habilitação de crédito julgada procedente sem especificação da classe na qual deve ser incluído o crédito – Inconformismo do habilitante – Crédito decorrente de serviços prestados pelo habilitante na qualidade de perito judicial nos autos de reclamação trabalhista previamente ao pedido de recuperação judicial – Crédito concursal (Lei no 11.101/2005, art. 49) – Crédito de natureza alimentar e, como tal, equiparável aos trabalhistas para fins de classificação em recuperação judicial – Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça – Decisão reformada – Recurso provido.